Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717320-89.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DOS SANTOS, JOSE SUSSUMU KUWABARA, NATALICIO DE JESUS GONCALVES, NELSON CUSTODIO DA SILVA, SIMAO MARQUES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 22718503) interpostos por FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DOS SANTOS e OUTROS em face do v. acórdão (ID 22047224) prolatado pela egrégia Segunda Câmara Cível, cujo resultado foi o desprovimento do agravo interno. A ementa foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 14.12.2020 (segunda-feira), conforme atesta a certidão de ID 22150945. O termo inicial da contagem para a interposição dos aclaratórios iniciou em 16.12.2020 (quarta-feira) e encerrou-se em 22.1.2021 (sexta-feira), já considerando o prazo de suspensão da marcha procedimental entre 7 e 20 de janeiro, nos termos da Portaria Conjunta 120, de 6 de dezembro de 2019, verbis: Art. 1o. Até que a matéria seja regulamentada por intermédio de Emenda Regimental, ficam suspensos os prazos processuais no período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro. Parágrafo único. Os prazos processuais porventura iniciados voltam a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente ao período. Escoados 3 (três) dos 5 (cinco) dias em 2020, em 21.1.2021 voltou a fluir o prazo remanescente de 2 (dois) dias, findando em 22.1.2021. O recurso foi interposto apenas em 25.1.2021, conforme se vê no ID 22718502, porquanto, nos termos do artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração devem ser apresentados em 5 (cinco) dias. Flagrante a intempestividade, circunstância que acarreta indiscutível inadmissibilidade do recurso. A parte não goza de nenhuma das prerrogativas legais de elastério de prazo para manifestação nos autos. Ademais, não há notícia de dificuldade de acesso ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). Saliente-se não ser caso de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso de embargos de declaração, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador